Tribunal: TRF3
Processo: 0002152-05.2008.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
163/283)

0002152-05.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 55009

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO DO INSS. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em que pesem as alegações do embargante, não há contradição alguma a ser dirimida, tampouco omissão a ser suprida ou ambiguidade a ser aclarada. O acórdão, ao examinar o concurso de pessoas na prática do crime, pronunciou-se expressamente no sentido de que o particular que pratica a conduta em conluio com funcionário público para a obtenção de vantagem ilícita deve responder pelo crime funcional como coautor ou partícipe.

3. A pena definitiva estabelecida para o crime descrito na denúncia está devidamente fundamentada em todas as suas fases, não estando sujeita a revisão em razão da oposição de embargos declaratórios, que não se prestam a essa finalidade.

4. O embargante pretende que o caso seja novamente apreciado e o acórdão reformado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, desprovidos que são, em regra, de efeitos infringentes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.